Tribunal: TJSP
Processo: 1073532-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Réu apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Réu apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
EFEITO SUSPENSIVO – Somente nas hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Descontos no benefício previdenciário do autor decorrentes de empréstimo ao qual nega ter aderido – Hipótese em que os descontos tiveram início em dezembro de 2018 e cessaram em junho de 2019, enquanto a presente ação foi proposta, apenas, em maio de 2024, isto é, mais de cinco anos após a sua celebração – Caracterização da "supressio" – Se o autor não assinou o aludido contrato, a este aderiu, pois demorou mais de cinco anos para questioná-lo e usufruiu do dinheiro que foi creditado em seu favor – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Em razão da sucumbência, arca o autor com o pagamento das custas, despesas processuais e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, qual seja, R$ 16.675,92, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos. Recurso provido.